Tribunal: TJSP
Processo: 1058051-67.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Franquia – Ação de Cobrança - Pleito de condenação do réu ao pagamento de taxa de publicidade e "royalties" – Decreto de procedência parcial – Cerceamento de defesa inocorrente – Verbas exigidas previstas em contrato de franquia firmado entre as partes - Dívida anunciada corroborada pela documentação disponibilizada – ônus da prova a cargo dos réus quanto à existência de fato impeditivo,

Ementa:
Franquia – Ação de Cobrança - Pleito de condenação do réu ao pagamento de taxa de publicidade e "royalties" – Decreto de procedência parcial – Cerceamento de defesa inocorrente – Verbas exigidas previstas em contrato de franquia firmado entre as partes - Dívida anunciada corroborada pela documentação disponibilizada – ônus da prova a cargo dos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado – Falta de atendimento da regra inscrita no art. 373, II do CPC/2015 – Sentença reformada – Ação julgada integralmente procedente – Arbitramento dos honorários advocatícios refeito, reduzida a verba em consonância com o teor da demanda, a magnitude do trabalho profissional desenvolvido e a longevidade da causa – Recurso adesivo da autora provido e parcialmente provido o apelo dos réus.